Tribunal: TJBA
Processo: 8034843-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034843-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOILMA OLIVEIRA DO CARMO SANTOS Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATESTADA. TEMA 1.013 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Segurada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder Auxílio por Incapacidade Temporária (B-91), indeferindo a Aposentadoria por Invalidez. A Autora busca a reforma para obter a aposentadoria ou auxílio-acidente, alegando impossibilidade de reabilitação devido à idade e gravidade das doenças (psiquiátricas e ortopédicas), bem como para afastar eventual compensação de salários recebidos no curso do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) saber se o conjunto probatório, especialmente a perícia médica, autoriza a concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente em detrimento do benefício temporário; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 1.013 do STJ quanto à cumulação de benefício retroativo e salários. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia médica judicial foi conclusiva ao atestar que a incapacidade da autora, embora total, é temporária e passível de recuperação mediante tratamento adequado, afastando, por ora, a invalidez permanente ou a consolidação de sequelas definitivas exigidas para o Auxílio-Acidente. Precedentes desta Câmara (TJBA, Apelação 0378435-77.2012.8.05.0001 e 0303244-72.2013.8.05.0039). Quanto à compensação de valores, a sentença determinou a dedução apenas de benefícios inacumuláveis. Não obstante, a título de esclarecimento e em consonância com o Tema 1.013 do STJ, eventual salário recebido pela autora por necessidade de subsistência durante a espera da tutela jurisdicional não deve ser abatido do montante retroativo devido. Como a sentença não ordenou o contrário, não há reparo a ser feito no dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e negado provimento. Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova inequívoca da incapacidade total e permanente, prevalecendo a conclusão pericial de temporariedade quando não infirmada por outros elementos robustos. 2. Conforme Tema 1.013 do STJ, é legítimo o recebimento conjunto de salários e benefício por incapacidade retroativo quando o segurado retorna ao trabalho por necessidade de subsistência enquanto aguarda a decisão judicial. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86. CPC, art. 436. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013. TJBA, Apelação 0378435-77.2012.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Chenaud; Apelação 0303244-72.2013.8.05.0039, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034843-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOILMA OLIVEIRA DO CARMO SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08 .